Tribunal: TJES
Processo: 5007586-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007586-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO FONSECA ANDRADE JUNIOR

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EXCEDENTE. CONVOCAÇÃO REALIZADA APÓS LONGO LAPSO TEMPORAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. REINTEGRAÇÃO AO CERTAME. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada
para reintegração
de
candidato aprovado como excedente em concurso público, sob alegação de ausência de convocação pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a convocação exclusivamente por Diário Oficial, após expressivo lapso temporal desde a homologação do resultado, é suficiente para legitimar o ato administrativo de exclusão do candidato
por não comparecimento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A convocação de candidato apenas por Diário Oficial, após mais de um ano da homologação do certame, em desacordo com o padrão anterior de comunicações por e-mail institucional, configura violação aos princípios da publicidade, da razoabilidade, da boa-fé e da confiança legítima.

4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é no sentido de que, após decorrido considerável lapso temporal, impõe-se à Administração o dever de adotar mecanismos adicionais e eficazes de comunicação com os candidatos.

5.
A ausência de notificação pessoal do agravante, aliada ao longo período de inatividade procedimental, comprometeu o exercício regular de seu direito de prosseguir nas etapas do certame.

6.
O risco de dano é evidente, diante da iminência da realização de novas etapas do concurso e da possível preclusão de direito ao ingresso no Curso de Formação, cuja data de início encontra-se fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso provido.

Tese de julgamento
: O chamamento de candidatos em concurso público após expressivo lapso temporal deve observar, além da publicação oficial, formas eficazes de comunicação previamente adotadas, sob pena de violação aos princípios da publicidade, da boa-fé e da confiança legí
tima
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e incisos XXXV, LIV, e 37, caput; CPC/2015, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 627.460/RJ, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 2.8.2017; TJES, APL 0004402-83.2018.8.08.0006, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 16.07.2019; TJES, APL 0011570-89.2016.8.08.0012, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 03.10.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5007586-33.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVIO FONSECA ANDRADE JUNIOR
Advogados do(a) AGRAVANTE: RAFAEL BEMFEITO MOREIRA - MG143293, RENAN PEREIRA FREITAS - SC54359
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Silvio Fonseca Andrade Junior
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio
Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória
, que indeferiu o pe
di
do de
tutela antecipada

formulado pelo agravante para determinar sua reintegração ao certame público
.

A parte agravante sustenta, em apertada síntese:
i)
que estão presentes os requisitos para concessão liminar da medida;
ii)
a
convocação
é ato que deve ser precedido de
comunicação pessoal
, de modo que não se afigura razoável exigir que o candidato tenha uma leitura assídua de Diário Oficial;
i
ii)
a súbita alteração na forma
de comunicação praticada pela Administração
configura violação ao princípio da confiança legítima, da publicidade e da boa-fé objetiva, motivo pelo qual pleiteia sua imediata reintegração às fases subsequentes do certame.

Sob o ID 13721813, decisão deferindo a antecipação da tutela recursal, para determinar que o Estado do Espírito Santo promova, no prazo de 10 (dez) dias, a reintegração do candidato ao certame público, autorizando o seu prosseguimento às etapas seguintes até o julgamento definitivo do recurso.

Neste momento, em análise definitiva da questão, confirmo que as razões recursais são suficientes para alterar a conclusão alcançada pela decisão recorrida, que não merece prevalecer.
Explico
.

De acordo com o art. 300 do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Ao que se extrai do caderno processual,
o agravante foi aprovado no Concurso Público da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2022 – CFSd/2022, para o cargo de soldado combatente, figurando como candidato excedente no resultado homologado em 27 de abril de 2023.

Após esse marco, seguiu-se longo período de inatividade procedimental por parte da Administração, que, apenas em 3 de setembro de 2024, promoveu nova convocação de candidatos excedentes para a fase de investigação social.

Acontece que a convocação do agravante para a etapa de investigação social foi realizada exclusivamente por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, sem qualquer reforço comunicacional por e-mail, aplicativo ou outros meios de contato previamente utilizados pela banca examinadora.

Ressalte-se que, até então, a forma de comunicação adotada pela administração pública e pela banca organizadora do certame consistia na utilização de
e-mail
institucional direcionado aos candidatos, conforme demonstrado pelos documentos acostados ao instrumento recursal.

Tal procedimento, à evidência, configura violação frontal aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança legítima e da publicidade, especialmente em face do transcurso de expressivo lapso temporal – 1 (um) ano e 4 (quatro) meses – entre a homologação do resultado e a nova convocação dos candidatos excedentes.

Com efeito, a Administração Pública, ao instaurar e conduzir um certame seletivo, obriga-se a pautar sua atuação pela regularidade, coerência e previsibilidade dos atos procedimentais, de modo a preservar os direitos subjetivos dos candidatos regularmente aprovados e manter a estabilidade das relações jurídicas.

Acerca do tema,
o C. STJ entende que viola o princípio da razoabilidade a convocação de candidato somente por Diário Oficial para determinada fase do concurso,
quando ultrapassado demasiado lapso temporal entre a homologação do resultado e o chamamento do
candidato
. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1.
É firme a orientação desta Corte de que caracteriza violação dos princípios da razoabilidade e da publicidade a convocação para determinada fase de concurso público apenas através da publicação em Diário Oficial, especialmente quando transcorrido considerável lapso de tempo entre a realização ou a divulgação do resultado e a referida convocação
.

É inviável exigir do candidato o acompanhamento diário, com leitura atenta, das publicações oficiais
. Precedentes: AgRg no REsp. 1.443.436/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 23.4.2015 e AgRg no REsp. 1.457.112/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 25.9.2014.
2. Em atenção aos princípios da razoabilidade e da publicidade dos atos públicos, cumpre à Administração dar ao candidato o efetivo conhecimento de sua convocação,
assim, devolvido pelos Correios à Administração Pública o telegrama, sem cumprir o desiderato administrativo, caberia a ela valer-se de outras medidas para atingir tal fim. 3. No caso dos autos, não há qualquer evidência de que o autor haja colaborado para a conduta da União, pois jamais deixou de residir no endereço informado para contato, tal como não era exigível que o mesmo se ausentasse regularmente de suas atividades laborativas para aguardar indefinidamente a ocorrência de evento futuro e incerto consistente na entrega de correspondência de convocação em horário comercial, no qual não é exigível que as pessoas em idade laboral (população economicamente ativa) permaneçam em suas residências. 4. Agravo Interno da União desprovido (STJ, AgInt no AREsp. 627.460/RJ, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.8.2017)

O mesmo entendimento é adotado por esta Eg. Corte de Justiça, que tem
reconhecido a ilegalidade da exclusão de candidatos por perda do prazo na convocação quando ausente ato de comunicação pessoal por parte da Administração Pública
, em observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da confiança legítima.

Cito julgados recentes atinentes ao tema:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO NOMEAÇÃO REALIZADA DEPOIS DO TRANSCURSO DE CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL A CONTAR DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO PUBLICAÇÃO NO SÍTIO ELETRÔNICO E NO DIÁRIO OFICIAL NOTIFICAÇÃO PESSOAL VIA E-MAIL INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o viola o princípio da razoabilidade a convocação de candidato somente por diário oficial para determinada fase do concurso, quando ultrapassado demasiado lapso temporal entre a homologação do resultado e o chamamento, pois seria irrazoável exigir o acompanhamento constante do Diário Oficial
. 2. Caso concreto em que além das publicações realizadas no Diário Oficial e no sítio eletrônico, foi encaminhado uma notificação pessoal via e-mail. 3. Recurso desprovido. (TJES - APL: 00044028320188080006, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 16/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. CONVOCAÇÃO APENAS NO DIÁRIO OFICIAL. CONSIDERÁVEL LAPSO. MÍNIMA EXPECTATIVA. CONVOCAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do C. STJ é no sentido de que a nomeação em concurso público após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, sem a notificação pessoal do interessado, viola o princípio da publicidade e da razoabilidade, não sendo suficiente a convocação para a fase posterior do certame por meio do Diário Oficial. Precedentes.
2. A maior controvérsia reside na caracterização de considerável lapso temporal entre a homologação final do certame e a convocação do candidato. No caso concreto, concluiu-se por considerável lapso o interregno de 6 (seis) meses, a considerar também que já havia transcorrido mais da metade do prazo de validade do processo seletivo em questão, sendo compreensível a mínima expectativa que ostentava a impetrante, dado também sua colocação, em relação a um possível chamado para apresentação de documentos a fim de celebrar o contrato almejado. 3. Recurso desprovido. (TJES - APL: 00115708920168080012, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 03/10/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2017)

Assim, a razoabilidade impõe que, em situações como a dos autos, o chamamento de candidatos seja promovido de forma clara, eficaz e aderente ao padrão anteriormente adotado, sobretudo quando o longo decurso de tempo possa implicar legítimo esquecimento ou desinformação por parte dos convocados.

Por sua vez, o requisito do
periculum in mora
é
e
vidente no caso dos autos, considerando que O Curso de Formação da PMES encontra-se com cronograma em andamento, com etapas previstas para ocorrerem nos próximos dias, inclusive com data marcada para início em 22 de agosto de 2025.

Pelas razões expostas, confirmo a liminar a seu tempo deferida para
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso
e, assim,

determinar
que o Estado do Espírito Santo promova a reintegração do candidato ao certame público, autorizando o seu prosseguimento às etapas seguintes
até o julgamento da demanda.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.